Tribunal: TJMT
Processo: 1013114-24.2016.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013114-24.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA EMILDA AMORIM DA SILVA - CPF: 016.190.771-75 (RECORRIDO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ENERGIA ELÉTRICA – EXCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST) DA BASE DE CÁLCULO – JULGAMENTO DO TEMA 986/STJ – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – EXISTÊNCIA DE LIMINAR CONCEDIDA ANTES DO MARCO TEMPORAL DE 27/03/2017 – AFASTAMENTO DAS TARIFAS ATÉ 29/05/2024 – SENTENÇA MANTIDA
.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1º, II, “a”, da Lei Complementar nº 87/1996.

2.

Por razões de segurança jurídica, modulou-se os efeitos da decisão, de forma a preservar o direito dos contribuintes que,
até 27/03/2017
, haviam obtido decisão liminar ou tutela antecipada, regularmente vigente, afastando a incidência das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS, benefício esse com eficácia limitada até
29/05/2024
, data da publicação do acórdão paradigma.

3.

Na hipótese dos autos, restou comprovado que a impetrante obteve decisão liminar em
30/08/2016
, anteriormente ao marco temporal fixado na modulação dos efeitos, fazendo jus, portanto, à manutenção da exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS, exclusivamente no período compreendido entre a data da concessão da liminar e 29/05/2024.

4.

A partir de
30/05/2024
, deve ser restabelecida a incidência do ICMS sobre as referidas tarifas, em conformidade com a tese fixada pelo STJ no Tema 986.

5.

Remessa Necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária, decorrente da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1013114-24.2016.8.11.0041, impetrado por MARIA EMILDA AMORIM DA SILVA em face do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONCEDEU
PARCIALMENTE

a segurança requestada.

Na origem, a impetrante alegou a
ilegalidade da inclusão dos valores correspondentes à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/809043-3, de sua titularidade.

A inicial foi instruída com documentos que demonstram a cobrança das referidas tarifas, bem como o contrato de fornecimento de energia elétrica.

O pedido liminar foi
deferido

em 30/08/2016, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de incluir a TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS até o julgamento final do mandamus

Devidamente notificada, a autoridade coatora deixou de prestar informações.

Sobreveio decisão de suspensão do feito em razão da determinação do Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos Recursos Especiais
nºs

1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS
, que tratavam da matéria sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 986/STJ
).

Com o trânsito em julgado do julgamento do referido tema repetitivo, a demanda foi retomada.

Ao sentenciar, o Juízo condutor do feito, considerando que no caso concreto foi deferida liminar em 30 de agosto de 2016 — ou seja, em momento anterior ao marco temporal fixado pelo STJ —, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o mandado de segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de incluir a TUST e/ou TUSD na base de cálculo do ICMS, restrita ao período compreendido entre o deferimento da medida liminar e a data de publicação do acórdão paradigma do Tema 986, ocorrido em 29 de maio de 2024.

A sentença afastou a condenação em custas, à luz do disposto no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, bem como em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça. Determinou, ainda, a remessa dos autos à instância superior, em razão do reexame necessário, na forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. (Id. 270944879).

Sem recurso voluntário, em conformidade com a certidão de Id. 270944882.

O Ministério Público, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pela ratificação da sentença, destacando que o decisum encontra-se em plena consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 986, especialmente quanto à modulação dos efeitos, que resguarda os contribuintes amparados por liminares concedidas antes de 27 de março de 2017, hipótese que se amolda exatamente ao caso dos autos.

Recebido os autos, vieram-me conclusos para apreciação da presente remessa necessária.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de remessa necessária, oriunda da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em razão de sentença que concedeu parcialmente a segurança, nos autos do mandado de segurança impetrado por MARIA EMILDA AMORIM DA SIVA, objetivando afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica da unidade consumidora de número 6/809043-3.

A sentença de origem julgou
parcialmente procedente
o pedido, determinando a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS,
limitada ao período compreendido entre a data de concessão da liminar, em 30/08/2016, até 29/05/2024
, em observância à modulação de efeitos fixada no julgamento do
Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça
.

Pois bem:

A legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica foi objeto de profunda discussão não só nos tribunais pátrios, mas, sobretudo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, culminando no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.699.851/TO, nº 1.692.023/MT e nº 1.163.020/RS, afetados ao rito dos repetitivos, sob o Tema 986.

Naquela oportunidade, a Corte Superior fixou a tese de que:

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

Contudo, por razões de segurança jurídica, promoveu-se a
modulação dos efeitos dessa decisão
, estabelecendo que o entendimento ali fixado
não se aplicasse aos contribuintes que, até 27 de março de 2017, tivessem obtido decisão liminar ou tutela antecipada, que estivesse vigente na referida data
.
Nesses casos, o afastamento da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS seria mantido até
29 de maio de 2024
, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso em exame, constata-se que a impetrante obteve
decisão

liminar deferida em 30 de agosto de 2016
, portanto,
anterior ao marco temporal de 27/03/2017
, o que, por si só, a insere no rol de contribuintes beneficiados pela modulação de efeitos determinada pelo STJ.

Dessa forma, correta a sentença de primeiro grau ao reconhecer o direito da impetrante de manter,
apenas durante o período compreendido entre a concessão da liminar (30/08/2016) e 29/05/2024
, o afastamento das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica da unidade consumidora de sua titularidade.

Após esse marco final, ou seja,
a partir de 30/05/2024
,
impõe-se o restabelecimento integral da base de cálculo do ICMS, com a inclusão da TUST e da TUSD, em estrita observância ao entendimento consolidado no julgamento do Tema 986.

Diante de tais considerações, CONHEÇO do recurso, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença que concedeu parcialmente a segurança, para determinar a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica da unidade consumidora da impetrante, exclusivamente no período compreendido entre 30/08/2016 (data da concessão da liminar) até 29/05/2024 (data da publicação do acórdão paradigma do Tema 986 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025